Tribunal: STF
Processo: ARE 1358676
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Procedimento Comum - Servidora pública municipal aposentada - Município de Jundiaí - Revisão de aposentadoria por meio do Ato Normativo nº 001/2019 do IPREJUN, que determinou aos aposentados a devolução da contribuição previdenciária relativa à jornada excedente daqueles especialistas em educação e, consequentemente, a redução da aposentadoria - Pretensão à manutenção do valor nominal do benefício e indenização por danos morais - Possibilidade - Previsão de jornada obrigatória de 40 (quarenta) horas semanais, de modo que a parcela referente às horas cumpridas na respectiva função (10 horas) passa a compor o padrão salarial do servidor - Padrão salarial do servidor como base de cálculo da contribuição previdenciária - Previsão da Lei Municipal nº 5.894/2002 e da Lei Municipal nº 511/2012 - Ausência de ilegalidade no ato de concessão de aposentadoria - Alteração do entendimento da Administração Municipal que deve observar o ato jurídico perfeito - Distribuição da verba sucumbencial - Reforma Autora que decaiu do pedido indenizatório - Sucumbência recíproca - Condenação de ambas as partes às custas, despesas processuais e honorários advocatícios - Sentença de procedência parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, caput da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Especificamente em relação à composição dos vencimentos dos professores, assim preveem os artigos 30, caput e § 2º e 36, caput da Lei Municipal nº 511/2012: 



    Art. 29. A jornada de trabalho dos ocupantes de cargos docentes será composta por: (...) § 1º Os ocupantes dos cargos docentes ficam sujeitos às seguintes jornadas de trabalho: I 30 (trinta) horas semanais, constituídas por 20 (vinte) horas de interação com os alunos e 10 (dez) horas para estudos, planejamento e avaliação, sendo estas distribuídas da seguinte forma: (...) Art. 30 - A jornada de trabalho dos professores designados para o exercício da atividade de especialista de educação, atendimento educacional especializado e desenvolvimento de projetos é de 40 (quarenta) horas semanais. (...) § 2º - Os professores designados para o exercício das atividades de Professor de Atendimento Educacional Especializado, Professor de Desenvolvimento de Projetos e Professor Especialista em Educação da Secretaria Municipal de Educação, cuja carga horária seja inferior ao limite estabelecido no caput deste artigo, fica obrigado ao cumprimento da jornada de 40 (quarenta) horas semanais. (...) Art. 36 - O docente designado para o exercício de função de especialista de educação perceberá vencimentos correspondentes ao padrão salarial da jornada de 40 (quarenta) horas semanais, observado o nível e grau ocupados no cargo efetivo, acrescido da gratificação prevista no Anexo I desta lei”.



    Os ocupantes dos cargos de docentes ficam sujeitos, em regra, à jornada de 30 horas semanais de trabalho. Ao estabelecer jornada obrigatória de 40 (quarenta) horas semanais, a parcela referente às horas cumpridas na função de especialista em educação passa a compor o padrão salarial do servidor. Assim, uma vez que as dez horas questionadas pelo IPREJUN, efetivamente integra a jornada da função exercida pelos professores especialistas em educação, não constituindo mera carga suplementar de trabalho, os vencimentos efetivamente correspondem ao padrão salarial da jornada de 40 (quarenta) horas semanais. Desse modo, não se vislumbra qualquer ilegalidade na incidência de contribuição previdenciária sobre a jornada cumprida na função de especialista em educação e excedente à jornada do cargo efetivo de professor. Por outro lado, não se ignora que “a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos”, conforme enunciado da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Todavia, no caso em exame, a aposentadoria da Autora foi reconhecida através de regular procedimento administrativo com base no entendimento que a Administração Municipal apresentava à época. Inclusive, esse procedimento era adotado, igualmente, para todos os servidores em situação análoga. Não houve, portanto, qualquer ilegalidade do ato administrativo, mas simples alteração de entendimento a respeito da matéria posteriormente à concessão do benefício. E, na hipótese de modificação de posicionamento do instituto previdenciário, de rigor sua aplicação apenas aos casos futuros, de modo que não sejam afetados o ato jurídico perfeito e a irredutibilidade dos vencimentos do servidor. Logo, em atenção ao primado da segurança jurídica, deve ser mantida a procedência do pedido da Autora para afastar o ato administrativo que determinou a revisão de sua aposentadoria.



    (...)



    Vale ressaltar que, ainda que se entendesse como ilegal a concessão de aposentadoria nos termos outrora fixados pelo Instituto Réu, a revisão do ato está sujeita à instauração de processo administrativo, o que não ocorreu no caso. Neste sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no Tema nº 138: “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente